Tribunal: TJDFT
Processo: 0702170-48.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702170-48.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, GALENO JOSE MARQUES, GILMAR JULIAO NETO, IVALDO BATISTA DE CARVALHO, LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA DE SOUZA EMBARGADO: GILMAR JULIAO NETO, REINALDO SANTOS DE LIMA, GALENO JOSE MARQUES, IVALDO BATISTA DE CARVALHO, LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 25193986- Pág.1/10 no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora